Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-91.2015.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Embargos à Execução. ISS. Autos de infração. Reunião e julgamento em conjunto das execuções fiscais n. 0276614-62.0600.8.26.0090 e n. 0270311-32.0600.8.26.0090. Proferida sentença de acolhimento dos embargos, com a extinção de ambas as pretensões executivas.
Os recursos não podem ser conhecidos. Constata-se a instauração de controvérsia sobre a garantia do juízo, em sede de embargos à execução

Ementa:
Embargos à Execução. ISS. Autos de infração. Reunião e julgamento em conjunto das execuções fiscais n. 0276614-62.0600.8.26.0090 e n. 0270311-32.0600.8.26.0090. Proferida sentença de acolhimento dos embargos, com a extinção de ambas as pretensões executivas.
Os recursos não podem ser conhecidos. Constata-se a instauração de controvérsia sobre a garantia do juízo, em sede de embargos à execução ora opostos em face da execução n. 0276614-62.0600.8.26.0090. A matéria foi objeto de agravo de instrumento n. 0120201-41.2011.8.26.0000, recurso conhecido e julgado pela c. 15a Câmara de Direito Público. Assim, impõe-se a observância do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal, que determina a prevenção do referido órgão fracionário para conhecimento e julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes nestes autos.
Não se conhece dos recursos, com determinação de redistribuição dos autos à 15a Câmara de Direito Público, por prevenção.